Tribunal: STF
Processo: RE 146155
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:    CONSTITUCIONAL.    TRABALHO.    LICENCA-PREMIO
INSTITUIDA PELA LEI n. 4.819, de 26.08.58, do Estado de São Paulo.
            I.  -  Licenca-premio.  Lei 4.819/58,  do  Estado  de São
Paulo.  Vantagem que não decorre  do contrato de trabalho, mas de lei
estadual,  que não pode impor  as empresas mistas e publicas encargos
trabalhistas,  dado  que  o Estado-membro  não  tem  competência para
legislar  sobre direito do trabalho  (CF/67, art. 8., XVII, "b"; art.
170, PAR. 2.).
            II.  - No caso  não se tem  lide de natureza trabalhista.
Incompetencia da Justiça do Trabalho.
            III. - R.E. conhecido e provido.